Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723406-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva Agravada: Pattro Administradora Patrimonial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Pedro da Silva e Maria das Graças Cabral da Silva (Id. 60049015) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703581-52.2020.8.07.0020, assim redigida (Id. 196633107 dos autos do processo de origem): “Compulsando os autos, observo que na sentença de Id. 86405495 foi extremamente clara ao determinar a parte ré a restituição do imóvel no estado em que se encontrar, ou seja, não cabendo a parte ré retirar mobiliários do imóvel. Noto que o perito não conseguiu estimar/avaliar os valores referentes aos armários da cozinha e da área de serviço, bem como da falta de estimativa de valor referente aos aparelhos de ar condicionado. Ademais, as justificativas lançadas pelo perito no Ids. 184861540 e 194145989 são insuficientes para eximir do ônus de apurar o efetivo prejuízo provocado pela parte executada e incontroverso com base na documentação carreada nos autos. De mais a mais, observo que o perito não conseguiu determinar com precisão, dimensionar e avaliar financeiramente todo o prejuízo material causado pela remoção indevida dos itens do imóvel, como armários da cozinha e da área de serviço, bem como dos aparelhos de ar condicionado. Além do mais, no próprio laudo pericial (Id. 175333823), no tópico 13.1 item 1, alínea “b”, o perito especialista em avaliação de imóveis sequer quantificou o valor dos armários dos banheiros e varanda a fim de deduzir/descontar do valor total do débito, mas tão somente, aduz “13.1.1, alinea “b” (...) os armários dos banheiros, bem como da varanda, permanecem instalados no referido imóvel e devem ser descontados deste valor corrigido”. Nota-se de forma cristalina que o laudo pericial não informa com exata precisão os valores dos danos causados pelos executados nas retiradas dos utensílios/moveis planejados e aparelhos de ar condicionado. Assim, entendo que o mais adequado ao presente caso é nomear novo perito, haja vista que o trabalho pericial foi insuficiente, vez que não quantificou todos os danos praticados pela parte executada ao retirar os aparelhos de ar condicionado e armários da cozinha e da área de serviço. Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte autora no Id. 188101682 a fim de substituir o perito e reter os honorários remanescentes (a serem revertidos ao próximo profissional a ser nomeado) no intuito de ocorrer uma nova perícia para quantificar todos os prejuízos praticados pela parte executada no imóvel objeto da lide, nos termos do artigo 468, inciso II do CPC. Pelo exposto, DESCONSTITUO, a nomeação do perito EDNUM ALMEIDA RIBEIRO para atuação no presente feito. Nomeio como perito o sr. ALMIR ROGERIO DOS SANTOS E SILVA, engenheiro civil, CPF: 048.888.961-86, E-mail: almirbsb56@gmail.com, telefone: (61) 98107-0086 e (61) 9627-2114. Intime-se o novo perito para informar se aceita realizar o presente encargo no valor de R$ 9.030,00 (nove mil e trinta reais). Prazo de 10 (dez) dias. Proceda-se nos termos da decisão de ID 148086064. Publique-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 60049015), em síntese, que o Juízo singular determinou a produção de prova pericial (Id. 14808064 dos autos do processo de origem) com o intuito de apurar os alegados prejuízos causados ao imóvel localizado na Rua 33 Sul, Lote no 10, Região Administrativa de Águas Claras. Sustentam que o Juízo singular considerou que as informações contidas no laudo pericial eram insuficientes para o deslinde da controvérsia, oportunidade em que nomeou novo perito (Id. 196633107 dos autos do processo de origem). Verberam que aludido profissional graduado em engenharia civil não detém conhecimento técnico adequado para avaliar móveis. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 60049017 e Id. 60049021). Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação da seguinte tese (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Como é perceptível, a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. Aliás a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. É necessário insistir que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Assim, essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Verifica-se, assim, que o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar a questão relativa à produção de prova pericial e ao trabalho desempenhado pelo perito designado pelo Juízo singular. Por essas razões, o pretendido conhecimento do recurso de agravo de instrumento não pode ser acolhido. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator